Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718118-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO CELESTINO PACIENTE: LUIS FERNANDO CELESTINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por LUIS FERNANDO CELESTINO, sem advogado constituído. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para análise do pleito (ID 58722017). Em resposta (ID 59064203), a Defensoria Pública informou que o peticionante foi sentenciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Posteriormente, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para reduzir para 15 anos e 7 meses de reclusão a pena que lhe foi imposta. Esclareceu que foram interpostos, pela defesa, recursos especial e extraordinário, que, até o momento, ainda não transitaram em julgado. Acrescentou que o peticionante pretende a revisão da referida condenação, com a sua consequente absolvição, ao argumento da ocorrência de nulidade. Assim, consignou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Parecer da d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela inadmissibilidade da petição (ID 59110771). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isso porque, embora se possa inferir a partir dos esclarecimentos da Defensoria Pública que o peticionante pretende a revisão do julgado que lhe condenou pela prática de crime doloso contra a vida, a sentença condenatória sequer transitou em julgado, estando pendentes de análise os recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa, de forma que a presente petição se afigura manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator